Tribunal: STF
Processo: ARE 1436752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, SEGUNDO AS REGRAS DA PARIDADE E INTEGRALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTORAS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME CELETISTA NOS QUADROS DA FEEMA QUE, NO ANO DE 2007, FOI INTEGRADO AO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA, PERMANECENDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI Nº 6.101/11 QUE TRANSFORMOU O EMPREGO PÚBLICO EM CARGO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO, QUE OCORREU SOMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003 E 47/2005, PELO QUE NÃO FAZEM JUS ÀS AUTORAS À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO, PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, QUE NÃO SE APLICA AOS EMPREGADOS PÚBLICOS, NÃO SE PODENDO CONFUNDIR TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO, PRESTADO PARA FINS DE EFEITOS FINANCEIROS E ENQUADRAMENTO NO CARGO COM REGIME APLICÁVEL ÀS REGRAS DE APOSENTADORIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 6º, da EC 41/2003, 30, da EC 47/2005, e 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente